Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-85.2017.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001939-85.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAIVA & HEEMANN DE PAIVA LTDA - CNPJ: 00.499.829/0001-80 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 825.730.858-72 (APELADO), ROSEMARI HEEMANN DE PAIVA - CPF: 285.653.121-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 825.730.858-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI HEEMANN DE PAIVA - CPF: 285.653.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO COMPLETASSE A INICIAL COM JUNTADA DO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO – CPC, ART. 321, “CAPUT” – RECURSO DO BANCO CONTRA ESSA DECISÃO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL – PLENA E ABSOLUTA CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO – INGRESSO SUCESSIVO DO BANCO NOS AUTOS SEM CUMPRIMENTO DA ORDEM, INCLUSIVE QUANDO INTIMADO PARA FALAR SOBRE O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FEITO PELO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CPC, ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal impõe à parte requerente o cumprimento de providência essencial ao processamento do feito (i.e. emenda à inicial com demonstrativo pormenorizado do valor utilizado pelos devedores em conta corrente em que o limite de crédito foi disponibilizado referente à CCB), a realização de nova intimação da parte incumbida da ordem de emenda, em primeira instância, para cumprir o comando do qual já havia sido intimada quando proferida a decisão impositiva, é manifestamente impertinente e desnecessária. Logo, não cumprida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o feito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no
0001939-85.2017.8.11.0018
), ajuizada pelo apelante contra PAIVA & HEEMAN DE PAIVA LTDA – ME, ROBERTO APARECIDO DE PAIVA e ROSEMARI HEEMANN DE PAIVA, indeferiu a petição inicial (CPC, art. 321), e por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC (cf. Id. no 117253775).

O Banco/apelante sustenta que “
a sentença objurgada merece ser declarada nula por ausência de intimação dos patronos acerca do retorno dos autos, muito menos para que cumprissem a determinação exarada no agravo de instrumento n.o 1008596-75.2020.8.11.0000, qual seja, a

instrução do processo com juntada de demonstrativo pormenorizado dos valores utilizados pelos devedores em conta corrente em que o limite de crédito foi disponibilizado referente à Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática PJ no 004.098.385 (Número Único 1939-85.2017.8.11.0018 – Código 90581
”.

Expõe que, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão em 26.06.2020 (fl. 14 do volume 2 doc. Id. 63005261), os autos foram conclusos ao magistrado em 29.07.2020 (fl. 1 5 do volume 2 doc. Id. 63005261), sendo que, em 22 de janeiro de 2021, o Banco/apelante informou nos autos a troca de sua representação processual, e requereu “
que todas as publicações e intimações
(fossem)
realizadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A

(fl. 47 do volume 2 doc. ic 63005261)
”.

Diz que, em 01.02.2021, foi publicado o mesmo despacho que já havia sido proferido em 26.01.2021 (fls. 16 do volume 2 doc. Ic 63005261), “
intimando a instituição bancária para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias quanto à petição de Ref. 64 – pedido do executado para extinção da ação (fl. 48-49 do volume 2 doc. id. 63005261)
”
,
sucedendo, porém, que “
referida intimação ocorreu equivocadamente na pessoa do antigo representante processual (Dr. Mauro Paulo Galera Mari), e não na já informada e nova representante processual, Dr.a Cristiana Vasconcelos Borges Martins)
”; diz que, na sequência, informou ao juiz a falta de intimação válida para cumprimento da determinação (fls. 50/51 do volume 2 doc. id. 63005261), destacando, na ocasião, inclusive, a “
mal intencionada a alegação dos executados
”, que, no intuito de induzir o juízo combatido em erro, manifestaram “
requerendo a extinção da execução sob declaração desarrazoada de decurso do prazo que sequer foi aberto
”.

Diz o apelante que esperava a correção do quadro, mas, para sua surpresa, “
o magistrado
(...)
acolheu referido pedido, extinguindo o processo
” pelo indeferimento da petição inicial com apoio na regra do art. 321 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença apelada, seja ordenada a intimação do apelante, na pessoa de seus advogados regulamente constituídos (Renato Chagas Corrêa da Silva e Cristina Vasconcelos Borges Martins), “
para que cumpra o desiderado emanado do e. TJMT
” (cf. Id. no 117253777).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 117253781, o apelado dá combate pontual às razões recusais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada decretou a extinção do processo sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial
movida pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face de

PAIVA E MARTINS DE PAIVA LTDA-ME E OUTROS
, qualificados nos autos.

O acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça foi explícito ao determinar que a parte exequente emendasse a petição inicial no prazo legal.
In verbis: “Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o Banco/agravado, no prazo legal, emende a inicial, instruindo a lide executiva com o demonstrativo pormenorizado dos valores utilizados pelos devedores em conta corrente em que o limite de crédito foi disponibilizado referente à “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática PJ” no 004.098.385
”.

Pois bem! Devidamente intimada naquela instância, à parte exequente manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, constato que a parte exequente deixou de cumprir a determinação do Egrégio Tribunal de Justiça, não providenciando documento imprescindível a propositura da ação, e, consequentemente, deve ser indeferida a petição inicial.

Consigno que a parte exequente foi devidamente intimada na instância superior, tendo o Acordão transitado em julgado no dia 26 de junho de 2020. Portanto, não há a necessidade de nova intimação para cumprimento do comando judicial.

Deste sentir é a jurisprudência abalizada do E. STJ, conforme acórdão relatado pelo Min. Fernando Gonçalves, ao discorrer que
“não supridas, consoante determinação judicial, omissões apresentadas pela petição inicial, correta a extinção do processo”
. Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou complementação à parte requerente, contudo, havendo este ato processual e, não tendo esta se desincumbido deste ínterim, crível o indeferimento da exordial.

Conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único do NCPC,
“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Como observa Moacir Amaral, de tal modo
, “proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examiná-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”
. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o Vol., Saraiva 18a edição, 1997, pág. 1.390).

Vê-se, portanto, que alternativa não resta senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após intimada para acostar aos autos documento imprescindível a propositura da ação, a parte insiste em descumprir a ordem.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS,
indefiro
a petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência
julgo extinta
a presente ação
sem resolução de mérito
, com suporte no artigo 485, I, do NCPC.

Proceda-se com a baixa de eventual penhora/bloqueio realizada nos autos.

Condeno a parte exequente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgada, arquive-se com as devidas anotações e baixas no relatório.

P.R.I.” (cf. Id. no 117253775).

Não há qualquer reparo a ser feito no ato sentencial objurgado.

Ora, o Banco/apelante tinha plena e absoluta ciência – já a partir do julgamento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento no 1008596-75.2020.8.11.0000 pelo TJMT –, que lhe cumpria imediatamente providenciar a documentação faltante (demonstrativo pormenorizado dos valores utilizados pelos devedores) para que o processo executivo pudesse se desdobrar com regularidade; ignorou soberbamente a ordem judicial.

Após a certificação do trânsito em julgado do acórdão, ingressou nos autos para comunicar a substituição de seu procurador judicial, e mais uma vez, ao invés de fazer a juntada do documento em cumprindo à ordem judicial, ignorou a determinação como se ela não existisse, ou como se ele, Banco, não soubesse de sua existência.

E, na sequência, instado a se posicionar sobre o pleito de extinção processual justamente à falta de cumprimento da ordem do Tribunal, ao invés de cumpri-la imediatamente, o Banco preferiu alegar falta de intimação regular, ignorando mais uma vez o teor da determinação judicial.

Agora, ampliando ainda o círculo de abuso, e sem dizer uma única linha sobre o porquê de não ter cumprido a determinação judicial nas diversas ocasiões em que ingressou nos autos após o trânsito em julgado do acórdão, vem pedir que a sentença seja anulada e que o quadro retorne à estaca zero, para que ele, Banco, seja formalmente intimado da determinação, quer dizer, para que tenha ciência da ordem judicial (?), e, assim, perfeitamente cientificado (?), “
cumpra o desiderato emanado do e. TJMT
” (cf. Id. no 117253777).

Como se vê, confirmada a hipótese do art. 321, “caput”, do CPC, conforme, aliás, reconhecido pelo TJMT ao julgar e desprover o Agravo de Instrumento no 1008596-75.2020.8.11.0000 pelo TJMT, e como a parte destinatária da ordem para que a inicial fosse completada ignorou soberbamente a determinação judicial, tenho por tecnicamente correta a aplicação da consequência prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022